Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716580-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO MIGUEL LAGO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELSO MIGUEL LAGO E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0707723-76.2018.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entre outros temas, quanto ao cálculo do débito exequendo, rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Os autos encontravam-se suspensos em razão do agravo de instrumento n.o 0705086-75.2019.8.07.0000, o qual transitou em julgado e determinou a aplicação de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês no cálculo do débito exequendo no período de 01/01/1995 a julho de 2001 (ID 87561048), razão pela qual dou prosseguimento ao feito. O autor requereu, em nova petição (ID 89597203), o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial, além da fixação de honorários com base na súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e de alegar que deveria ser aplicada, ao caso, a correção monetária pelo IPCA-e, nos termos do RE 870.947/SE e do REsp 1.492.221/PR, razão pela qual requer pela retificação dos cálculos fixados em impugnação ao cumprimento de sentença (ID 24163092). Em análise aos autos, verifica-se que não houve a fixação de honorários com base na súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a analisar esse pedido. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Todavia, com relação ao índice de correção monetária aplicável, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial (ID 21057165), que foi o considerado para o cálculo da correção monetária na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 24163092), uma vez que não houve impugnação específica quanto ao índice de correção monetária, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com a correção monetária apresentada por eles mesmos. Portanto, como a petição de ID 89597203 neste ponto se trata de claro comportamento contraditório dos autores com relação a indicação do índice de correção monetária, indefiro este pedido. Remetam-se os autos à contadoria judicial para que essa apresente o valor atualizado do débito nos termos dessa decisão, devendo considerar: os honorários fixados com base na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça; a aplicação de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês no cálculo do débito exequendo no período de 01/01/1995 a julho de 2001 (ID 87561048); e a correção monetária pela TR, a partir de 30/06/2009, conforme apresentado pelos autores inicialmente (ID 21057165) e adotado no cálculo da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 24163092). Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 21056857) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 27 de Abril de 2021.” Argumentam os Agravantes que a decisão fustigada não pode prevalecer, uma vez que, “nos cálculos apresentados pelo agravante à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso” (Num. 25904016 - Pág. 3). Sustentam que “entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” (Num. 25904016 - Pág. 3). Acrescentam os Agravantes que “não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS” (Num. 25904016 - Pág. 5). Invocam o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirmam que a decisão agravada, além de não ter observado a eficácia vinculante do Tema 810, fere o princípio da economia processual, já que, em caso de sua manutenção, serão obrigados a propor nova demanda para buscar o valor da correção monetária pelo IPCA-E. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (Num. 25904016 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 25904017). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0707723-76.2018.8.07.0018, entre outros temas, quanto ao cálculo do débito exequendo, rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirmam os Agravantes, em síntese, que a correção monetária do débito exequendo deve observar o IPCA, já que a matéria não se sujeita à preclusão. Pois bem. Quanto à aplicação do quando decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema n.o 810), a pretensão recursal, em princípio, encontra amparo na jurisprudência da Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DISTRITAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, ‘O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não merece prosperar a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente da aplicação, no que tange aos critérios da correção monetária e da incidência dos juros de mora, dos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque ‘os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada’ (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). Ademais, como é consabido, o que transita em julgado é o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os motivos/fundamentos, ainda que estes tenham sido importantes para o alcance da parte dispositiva, sendo que, na espécie, no julgado ora sujeito a cumprimento, restou estabelecido que a correção monetária e a incidência de juros de mora deveriam ser realizadas na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997. De tal sorte, existindo no título executivo judicial apenas a fixação de que os critérios da correção monetária e a incidência de juros de mora dar-se-iam nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, faz-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), não sendo, portanto, o caso de se cogitar de violação à coisa julgada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1238318, 07053300420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vislumbro a probabilidade do direito dos Agravantes. Por seu turno, o risco de dano reside na continuidade do Feito originário prosseguir amparado em cálculos que venham a ser sobrepostos, retardando, ainda mais, a realização do direito reconhecido na origem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador